Tribunal: TJMT
Processo: 1017814-67.2021.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017814-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DELICIA FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 006.987.141-80 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FLEXIBILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DA SEGURADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Delícia Ferreira dos Anjos contra sentença de improcedência proferida em ação previdenciária para concessão de benefício por incapacidade ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

2.
A autora, idosa de 62 anos e com baixo nível de escolaridade, exercia funções braçais como auxiliar de serviços gerais. A perícia médica constatou incapacidade parcial e temporária, condicionada à realização de cirurgia, restringindo-a a atividades que não demandem esforço físico excessivo.

3.
A sentença considerou que a incapacidade total e permanente não foi comprovada, indeferindo o pedido de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão é se as condições pessoais e sociais da autora, aliadas à incapacidade parcial para o trabalho habitual, justificam a concessão de aposentadoria por invalidez com base na jurisprudência humanista que considera aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

III. Razões de decidir

5.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, porém é necessário considerar o contexto pessoal d
a
segurad
a
, incluindo idade avançada, baixa escolaridade e dificuldades de reabilitação para o mercado de trabalho.

6.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça reconhece que, embora a perícia conclua por incapacidade parcial, condições específicas como as da autora justificam a flexibilização dos critérios para concessão do benefício.

7.
No caso concreto, a idade, a baixa escolaridade e a natureza do trabalho desempenhado pela autora tornam impraticável sua reinserção no mercado de trabalho, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais se não concedida a aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido para conceder à autora o benefício de aposentadoria por invalidez com pagamento retroativo ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de aposentadoria por invalidez pode considerar aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, mitigando a conclusão de incapacidade parcial constante de laudo pericial.

É cabível a flexibilização dos critérios legais para aposentadoria por invalidez em casos de segurados com idade avançada, baixa escolaridade e limitações físicas que inviabilizem a reabilitação
profissional.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991,
arts
. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AREsp
1251477; STJ,
REsp
1568259/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Delícia Ferreira dos Anjos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação previdenciária para concessão de benefício por incapacidade ajuizada em face do
INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

A apelante alega, em síntese, que, é pessoa idosa (atualmente com 62 anos de vida) e analfabeta e que desempenhou o ofício de auxiliar de serviços gerais e que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual
“requer a recorrente o reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade permanente ou, subsidiariamente ao benefício por incapacidade temporária, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada, como medida de justiça.”

A apelada não apresentou contrarrazões ao Apelo (Id. 254391193).

Em vistas, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no presente feito (Id. 256508673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação
de aposentadoria por invalidez c/
c
pedidos de tutela de urgência que
julgou
im
procedente o pedido inicial
,
sob o fundamento de que a condição de incapacidade permanente não restou comprovada nos autos.

Pois bem.

De início, oportuno esclarecer que
o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in
verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nada obstante, e
lementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91,
in
verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

O
auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exig
ido pela lei, ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

Já o auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

O que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

No caso
sub judice
, a
perícia médica judicial
(Id. 254391176),
realizada sobre o crivo do contraditório e
da ampla defesa, constatou em resposta aos quesitos que:

2) O (a)
periciando(
a) já desenvolveu atividades profissionais? Em caso positivo,
qual(
quais)? Se a profissão for
autônomo
, especificar a ocupação preponderante.

Serviços gerais;

(...)

2.2. Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar
qual(
quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral.

Sim. Bursite; Ruptura tendão.

(...)

3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.

Parcial;
pericianda
tem lesões antigas, aguardando cirurgia, com inflamações locais reversíveis, porém está incapacitada de forma parcial a prática de atividades que exijam esforços exagerados como sua atividade habitual declarada enquanto aguarda por terapia definitiva;

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

Temporária:
pericianda
está aguardando cirurgia pelo SUS, porém pode realizar atividades laborais de menor
esforço físico, principalmente esforços repetitivos que podem agravar membros afetados (ombros);

Ainda sobre o laudo pericial mencionado, a conclusão foi a seguinte
(outras anotações):

De acordo com perícia realizada em 17/01/2019,
pericianda
é portadora de incapacidade parcial e temporária, sendo impossibilitada de realização de sua atividade habitual declarada devido aos esforços repetitivos e atenuantes, porém está apta a realização de atividades laborais de menor esforço até resolução cirúrgica. (...)

Percebe-se de plano, sem esforço de interpretação, que o laudo pericial elaborado
pelo
médico perito concluiu que
a parte Apelante está incapacitada parcialmente
para o exercício de atividades laborais
, ou seja, possui sequelas que limitam e reduzem sua capacidade laborativa.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e 43 da Lei nº 8.213/91.

Todavia,
não se pode olvidar das condições pessoais e sociais d
o
segurad
o
, tais como,
idade avançada, baixo
nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral
, uma vez que sempre laborou em atividades braçais
, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Sobre a questão já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do
art
1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(
REsp
1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015,
DJe
1/12/2015). Outros julgados:
AgRg
no
AREsp
n. 35.668/SP, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 5/2/2015,
DJe
20/2/2015 e
AgRg
no
AREsp
n. 497.383/SP, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014,
DJe
28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ -
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018)

No mesmo sentido
, já decidiram as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DOIS RECURSOS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DA REQUERENTE - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO INSS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que a segurada possui idade avançada (50 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como serviços pesado (
refiladeira
), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei nº 12.919/2013.

(N.U 0002063-73.2015.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ – MOTORISTA DE CAMINHÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo, com entendimentos Jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

2 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

(...)

(N.U 0033913-81.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021) [destaquei]

In
casu
, observa-se que
a
segurado, atualmente com
62 (sessenta e dois) anos (Id. 254391170), sempre
laborou em atividade que lhe exigia esforço físico (
Id. 254391176),
possuindo grau de instrução deficitário (
primeiro grau incompleto – Id. 254391176),
mostrando-se difícil a busca de uma nova formação educacional e profissional para que seja realocad
a
no mercado de trabalho,
razão pela qual
entendo que deve ser concedido
a
sua
aposentadoria por invalidez, sob pena de
colocá-l
a
em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, entendo que o recurso merece provimento e a sentença de 1º grau de fato deve ser reformada, para se conceder a aposentadoria por invalidez.

Com relação ao termo inicial do benefício, o correto é que a fixação do início se dê no dia posterior ao da cessação do
auxílio doença
.

No que tange ao requerimento de dedução na condenação dos valores percebidos a título de eventual remuneração, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema 1013 dispondo que:

“
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago
retroativamente.”

Sendo assim, mesmo que
a
apela
nte
tenha percebido remuneração no período abarcado pela condenação, não há que se falar em dedução de valores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida à concessão do
benefício de aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho
(art. 42 e seguintes da Lei
nº 8.213/91
)
e
ao pagamento retroativo, se houver, com termo inicial ao dia subsequente à cessação do
auxílio doença
.

Na liquidação de sentença, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF, bem como o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

Por se tratar de condenação ilíquida, os honorários devem ser fixados pelo Juízo de 1º Grau quando da liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024